Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DESLIGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE EM FUNÇÃO DA MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO CONTRÁRIA AO REGULAMENTO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância se revela imperiosa em atenção aos primados da isonomia e da segurança jurídica e, sobretudo, em função do disposto no artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
II. Em se tratando de plano de saúde de autogestão, não se colhe da Lei 9.656/1998 ou de qualquer outro diploma legal substrato jurídico hábil a confrontar disposição estatutária que prescreve o desligamento do beneficiário dependente do plano de saúde depois de 180 dias da morte do beneficiário titular.
III. Trata-se de norma excepcional estipulada para a hipótese de dissolução, sem justa causa, do contrato de trabalho em função do qual o plano de saúde foi contratado (plano coletivo empresarial) e que, por sua finalidade específica, não pode ser estendida para a hipótese de falecimento do titular de plano de autogestão.
IV. O artigo 30 da Lei 9.656/1998, que favorece a manutenção do plano coletivo empresarial na hipótese de extinção do contrato de trabalho em função do qual foi contratado, por sua finalidade específica e natureza excepcional não pode ser invocado para justificar a manutenção de beneficiário dependente em franca contrariedade ao que dispõe o regulamento do plano de saúde de autogestão.
V. Não se pode, a pretexto de interpretar ampliativamente o artigo 30 da Lei 9.656/1998, criar uma nova modalidade de beneficiário do plano de saúde de autogestão, mutilando a autonomia regulamentar que lhe é outorgada pela legislação vigente.
VI. Recurso conhecido e desprovido.